Tribunal: STF
Processo: RE 1576884
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 234) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 227) que está assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. SUSCITA NULIDADE DAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. IMPUGNA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES.  BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO PARA RECONHECER A INVALIDADE DA BUSCA E A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, RESULTANDO NA ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.  RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL JULGADO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto pela defesa contra decisão que não admitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou preliminar de nulidade por violação de domicílio em caso de tráfico de drogas. 1.1.  Fato relevante. Policiais militares, em patrulhamento, abordaram um usuário em frente à residência do réu, que demonstrou nervosismo. Nada de ilícito foi encontrado. O usuário revelou que estava no local para comprar maconha do réu. A esposa do réu franqueou a entrada dos policiais, que encontraram drogas no imóvel. 1.2. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça considerou válida a entrada dos policiais na residência, com base na autorização da esposa do réu e na fundada suspeita decorrente do comportamento do usuário abordado. 2.  Recurso especial interposto pela acusação  contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu o tráfico privilegiado, mesmo diante dos maus antecedentes do réu. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas realizadas são válidas. 4. Caso considerada a válida a prova, discute-se se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado mesmo diante de maus antecedentes. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta Corte Superior  exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para a realização de busca pessoal ou domiciliar sem mandado judicial. O nervosismo do usuário abordado não constitui, por si só, fundada suspeita. 6. A busca pessoal não foi válida,  pois não atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais de fundada suspeita. Assim, as provas dela decorrentes são consideradas ilícitas, inclusive da posterior busca domiciliar. 7. Diante da nulidade das provas, resta prejudicada a análise do recurso ministerial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para reconhecer a invalidade da busca e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do réu por ausência de prova da materialidade. Recurso especial ministerial julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal exige fundada suspeita. 2. Mero nervosismo não consubstancia fundada suspeita.".



    (RE 2.085.454, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, X e LXI, e no artigo 144, caput, ambos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, observado o disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, da minha relatoria)



    O estabelecimento de critérios objetivos que justifiquem a abordagem policial deriva da necessidade de equilíbrio e harmonia entre a segurança pública e a garantia dos direitos fundamentais, em especial a liberdade de locomoção e o direito à privacidade em espaços públicos.



    A exigência legal de suspeita razoável para a realização da busca pessoal, medida instrutória de obtenção de provas no Processo Penal, tem como consequência a ilicitude da abordagem policial generalizada, indiscriminada, realizada como prática rotineira de controle social ou baseada em critérios que indiquem discriminação racial ou social. 



    A experiência policial na identificação de indícios de crimes e comportamentos suspeitos deve ser fundamentada em elementos objetivos e não discriminatórios que caracterizem a fundada suspeita, sendo arbitrária a busca pessoal baseada exclusivamente em intuição ou impressões subjetivas do agente estatal. 



    O Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal realizada na testemunha Lucas e posterior ingresso no domicílio do recorrido (eDoc 227):



    Sobre o tema tratado, assim decidiu o Tribunal a quo (fls. 305/313- grifamos):



    [...] 



    Conforme se detalhará adiante, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o usuário Lucas Mendonça Ferreira Brasil Bruno defronte o imóvel do réu e, em virtude do nervosismo por ele apresentado ao notar a presença  da viatura, foi abordado. Conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado em seu poder, a não ser a quantia de R$ 20,00, indagado o que fazia no local, apresentou declaração inconsistente, eis que disse que pretendia conversar com o amigo, residente naquele logradouro, sobre um trabalho, mas não soube falar o nome de tal pessoa. Assim, acabou por revelar o real motivo, estando no local para comprar maconha do réu.



    A partir dessa informação, os policiais militares chamaram pelo morador da casa, sendo atendidos pela esposa do réu, a qual franqueou a entrada. 



    A autorização da moradora para o ingresso dos policiais no imóvel foi plenamente comprovada pelos depoimentos harmônicos prestados pelos policiais militares, corroborados pela testemunha Lucas, que presenciou a esposa do réu permitir a entrada dos agentes públicos, conforme prova oral melhor detalhada abaixo 



    Destarte, fica rejeitada a preliminar arguida. [...]



    No caso, verifica-se que antes da busca domiciliar, ocorreu busca pessoal.



    [...]



    Diante da moldura fática fixada nas instâncias ordinárias (cuja modificação é inviável), tem-se que o usuário foi abordado por ter demonstrado "nervosismo". Conforme acima destacado, tal justificativa não consubstancia fundada suspeita apta a autorizar a abordagem. 



    À míngua de elementos objetivos que traduzissem conduta marcante e sindicável, apta a desatinar suspeita fundada sobre o usuário, as circunstâncias não legitimam a busca efetivada.  



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação às normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1º, do CPP), inclusive da posterior busca domiciliar, eis que ausentes fontes independentes de prova. (grifei)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão citado — no qual restou consignado que o usuário Lucas Mendonça Ferreira Brasil Bruno, que estava em frente ao imóvel do recorrido, demonstrou nervosismo ao avistar os policiais e que a esposa do recorrido autorizou a entrada no domicílio —, evidencia a presença de elementos objetivos que indicam, de forma razoável, a fundada suspeita necessária para justificar as buscas pessoal e domiciliar realizadas. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Destaco, em caso análogo, julgamento recente da Segunda Turma que, ao apreciar o RE 1.563.387 AgR, ministro Dias Toffoli, considerou que a demonstração de nervosismo com a presença policial constitui comportamento suspeito que justifica a abordagem policial e configura razão legítima para a busca pessoal. Confira-se a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões para abordagem pessoal. Comportamento suspeito. Nervosismo com a presença policial. Região amplamente conhecida como de traficância. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do HC 169.788 AgR, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, proclamou que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio ”não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”. 



    Essa orientação tem sido reafirmada pelo Plenário do Supremo em sede de embargos de divergência, conforme se depreende da seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.



    1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    3. Embargos de divergência procedentes.



    (RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 



    5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.



    8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 



    9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Embargos de Divergência procedentes.



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI.



    Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.



    (RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Ante a existência de fundadas razões a justificar a busca pessoal realizada no usuário Lucas e posterior ingresso no domicílio do recorrido, está configurada a divergência entre a ótica adotada no acórdão recorrido e a orientação do Supremo. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no REsp nº 2.085.454/SP (provido pelo Superior Tribunal de Justiça). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente